Tribunal: TJMT
Processo: 1028659-82.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028659-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES (AGRAVADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.366.202/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADMIR APARECIDO RODRIGUES - CPF: 388.685.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 357.979.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRO AGRAVO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada e da segurança jurídica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1028659-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: J
OÃO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
lançada nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002686-46.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
J
OÃO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES
,

que indeferiu o pedido de não realização da perícia grafotécnica.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“Em 03/09/2024, o Agravado JOÃO VICTOR peticionou nos autos embargos de declaração, alegando que nos autos dos embargos à execução o Banco CONFESSOU QUANTO À FALSIDADE DE ASSINATURA, o que tornaria desnecessária a prova pericial de perícia grafotécnica. Em 04/09/2024, o juízo determinou a intimação do Agravante para se manifestar. Em 05/09/2024, o perito peticionou nos autos sua proposta de honorários. Em 05/09/2024, o Agravante peticionou nos autos custas para realização das pesquisas de bens, bem como, planilha de débito atualizada. Em 12/09/2024, o Agravante peticionou nos autos apresentando CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que O BANCO NÃO CONFESSOU QUE A ASSINATURA É FALSA, pois, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALSIDADE DA ASSINATURA. A assinatura contida no título é VERDADEIRA, todavia, não pertence ao Embargante, mas sim, ao seu pai, bem como, concordou com a desnecessidade de perícia grafotécnica”
(sic).

Sustenta que
“Data máxima vênia, o douto juiz a quo se equivocou ao proferir a decisão da qual se recorre. Isso porque, desnecessária é a realização de perícia grafotécnica, uma vez que, tanto o Agravante quanto o Agravado reconheceram que a assinatura aposta no título ora executado NÃO PERTENCE ao Agravado JOÃO VICTOR, mas, sim, ao seu pai. O objetivo da perícia grafotécnica, no caso em tela, é averiguar se a assinatura realizada no título ora executado pertence ou não ao Agravado, todavia, nos autos dos embargos à execução nº 1027685-19.2024.8.11.0041, o Agravado e o Agravante concordaram que a assinatura não pertence ao Agravado, mas, sim, ao pai do Agravado. Deste modo, É EVIDENTE a perda do objeto da perícia, pois, não há que se falar em dúvida acerca da assinatura ser ou não do Agravado, pois, tal questionamento já fora dirimido. Ora, se ambas as partes, Agravante e Agravado, concordaram que a assinatura aposta no título NÃO PERTENCE AO Agravado, mas, sim, ao seu pai, não há razão para a perícia grafotécnica persistir, razão pela qual a decisão do r. juízo a quo resta equivocada”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pelo
“provimento ao agravo ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1ª instância e determinando que seja revogada a decisão que manteve a perícia grafotécnica”
(sic).

Contraminuta do agravada pleiteando o não-conhecimento do recurso, em razão do julgamento já efetuado do A.I. 1027219-51.2024.8.11.0000 (Id. 250907179).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 245089188.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de não realização da perícia grafotécnica.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“(...) Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que NÃO são capazes de alterar a determinação prolatada.

Ora, ante à alegação do embargante e do embargado, com fulcro no princípio da economia e a celeridade processual, tenho que necessário se faz manter no bojo do presente feito executivo, a designação da perícia grafotécnica de id nº 167175785, nos termos do art. 465 do CPC, diante da negativa da instituição bancária em reconhecer a “falsidade de assinatura”, cujas demais arguições serão analisadas em momento oportuno.

Quanto aos honorários da perícia, MANTENHO o já posto no identificador supracitado, em que pese a ilação do embargante, tenho que ficou esclarecido que será
arcada pela parte executada
, qual sendo confirmada a falsidade, o valor será restituído pelo credor, sob pena de bloqueio online.

Assim, ficará SUSPENSO o feito executivo até o deslinde da questão em tela e, ficou expresso na referida e ali fundamentada a razão, discordando o Embargante, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os aclaratórios para tal finalidade.

Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente elencados na referida, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Cumpra-se a referida em todos os seus termos.”
(Id. 168906701 – Autos de origem)

Entretanto, antes de adentrar no mérito do presente recurso, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo agravado referente à prejudicialidade do recurso, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1027219-51.2024.8.11.0000.

Vê-se que ambas as partes agravaram o
decisum
supramencionado, de modo que, o Agravo de Instrumento nº 1027219-51.2024.8.11.0000. foi provido em
02/11/2024
, tendo seu trânsito em julgado certificado em
29/11/2024
, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO –
RECURSO PROVIDO
.

“De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei n. 1.060/50.” (TJ-MT - AI: 10171434120198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020).”

Assim sendo, uma vez que a questão já foi avaliada, não é viável submetê-la novamente a análise sem mudança nos fatos.

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA –
MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRO AGRAVO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada e da segurança jurídica.
”

(N.U 1011837-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RESIDENCIAL – BEM DE FAMÍLIA –
QUESTÃO DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, bem como a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância
”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006435-53.2024.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024) (Negritei)

Ante o exposto, acolho a preliminar contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso, em razão da incidência de coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024